Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721854-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO TELES CARDOSO AGRAVADO: E-BIT HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES, LUCIANO HESPPORTE IWAMOTO REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DE SOUZA STEFANONE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO TELES CARDOSO contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravados, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa. Em suas razões, o agravante não postulou pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36911290). Aduz matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, dar-se-á por ocasião de seu julgamento. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 8 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator